Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Cuida-se de Petição apresentada por “IORB – INSTITUTO ODONTO-RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA S/C LTDA.”, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal à Apelação por ela interposta contra a r. sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL (“LIBERTY MALL”). A r. sentença julgou “PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora... para DECLARAR a suspensão da exigibilidade da assembleia geral para eleição de membros da administração e de prestação de contas até outubro de 2020, prorrogando o mandato dos membros até a mesma data.” A apelante, ora peticionante, sustentou, em síntese, a possibilidade de ser realizada a assembleia, por meio virtual, nos termos do art. 12 da Lei n. 14.010/2020, uma vez que a administração do condomínio autor, após a propositura da ação originária, contratou uma empresa para viabilizar a aludida assembleia virtual, convocado-a no 18/06/2020, para que seja realizada no próximo dia 09/07/2020. A apelante informou que, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, sem, portanto, que se estabelecesse o contraditório, a síndica do condomínio autor omitiu tal fato, valendo-se do processo “para obter fim ilegal”, cancelando a assembleia virtual já convocada. Acrescentou a apelante/peticionante que, a despeito de possuir 1.042 condôminos, nunca foi realizada assembleia com este numero de participantes, uma vez que a “maior parte dos condôminos que possuem somente uma sala constitui como procurador o candidato de sua preferência, e há o comparecimento tão-somente dos maiores proprietários – não mais que 20 pessoas”. Após discorrer acerca da necessidade de se reformar a r. sentença, a ora postulante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização da assembleia virtual já convocada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar o cabimento da presente petição, porquanto a atual fase processual encontra-se delimitada exatamente “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do disposto no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Além de cabível, a pretensão deduzida nesta Petição merece acolhida, uma vez que o perigo na demora revela-se diante da data para a realização da assembleia virtual (09/07/2020), o que impõe a imediata apreciação do pedido vindicado pela apelante, ora peticionante. De igual modo, está demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” de Apelação por ela interposto, uma vez que não há impedimento de ordem legal, ou qualquer inviabilidade de natureza tecnológica que obste a realização da assembleia virtual. Da análise dos autos, constata-se que o julgador de primeiro grau somente não determinou a realização da assembleia virtual, em razão das dificuldades tecnológicas para sua efetivação por meio remoto, tendo em vista que o condomínio é formado por 1.042 condôminos. Nada obstante, em observância ao disposto no art. 12 da Lei n. 14.010/2020, que dispõe acerca do “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, a própria síndica do condomínio resolveu a questão, convocando os condôminos (edital publicado em 18/06/2020) para a assembleia virtual, determinando que estes “se cadastrem no sistema OPINEASY criando seu LOGIN e SENHA (“www.ipineasy.com) ou baixando o aplicativo OPINEASY em seu celular, bem como se vincular ao Condomínio Centro Empresarial Encol/Liberty Mall, dentro da plataforma OPINEASY, para que desta maneira participem virtualmente da Assembleia e tenham seus votos computados na data e horário abaixo relacionados para tratarem da pauta do dia.” Consigne-se, por relevante, que na “pauta do dia” da aludida assembleia virtual está “3. Eleição de Síndico, Subsíndico, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal”. Há aqui um aparente comportamento contraditório por parte da síndica do condomínio autor, uma vez que propõe uma ação declaratória, em procedimento de jurisdição voluntária, para prorrogar seu mandato até outubro, mas, posteriormente, convoca os condôminos para deliberarem a respeito, por meio de uma assembleia virtual, exatamente como previsto em lei. Nesse diapasão, considerando que há previsão legal para realização da assembleia virtual e, ainda, tendo em vista que foi afastado o óbice tecnológico apontado na r. sentença, para a sua efetivação, impõe-se conceder a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a eficácia da r. sentença “a quo”, determinando a realização da assembleia virtual, conforme previamente convocada pela síndica do condomínio autor. Na hipótese de não haver tempo hábil para sua realização na data já agendada (09/07/2020), deverá o condomínio comprovar nos autos a inviabilidade, já indicando a data mais próxima para que a referida assembleia seja realizada. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que adote as medidas cabíveis para o fiel cumprimento da presente decisão, caso os autos da ação de origem ainda não tenham sido remetidos à segunda instância. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Com a vinda da Apelação, a presente Petição a ela deverá ser associada (“apensada”), nos termos do art. 251, § 3o, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora